Tribunal: TJES
Processo: 5004144-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004144-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: JOSE REGATTIERI FILHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
PARIDADE DE ARMAS

–
NÃO OCORRÊNCIA
–
CONTRADIÇÃO
–
VÍCIO NÃO CARACTERIZADO
–
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

No que se refere à alegação de nulidade do acórdão por violação ao princípio da paridade de armas, esclarece-se, de partida, que nos termos do art. 937, inciso VIII, do CPC, será admissível a sustentação oral, no agravo de instrumento, quando este for interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência ou evidência.

2.
Como bem esclarecido aos patronos da embargante, por ocasião da sessão de julgamento do dia 15/08/2023, houve o deferimento da realização de sustentação oral no agravo de instrumento n.º 5003970-21.2023.8.08.0000,
pois este fora
interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência cautelar, com bloqueio de bens.

3
.

O agravo de instrumento cujo acórdão ora se impugna, a seu turno, não fora interposto contra decisão relativa a tutela de urgência ou evidência, razão pela qual mostrou-se acertado indeferimento da sustentação oral.

4.
No mais, a alegação de contradição também não subsiste. Com efeito, a afirmação no sentido de que a exceção do contrato não cumprido consiste em tese defensiva que não guarda relação com a apuração de perdas e danos por efetivação de tutela provisória ulteriormente revogada, em nada conflita com a constatação de que após a delimitação do que efetivamente será considerado a título de perdas e danos pelo juízo de primeiro grau, as partes poderão deduzir as teses que entenderem pertinentes neste aspecto, ou seja,
quanto ao que, de fato, deverá ou não integrar eventual indenização pelas perdas e danos.

5.

Portanto
, as questões
ventiladas
pela embargante consistem, na verdade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se

de embargos de declaração opostos
pela
PROENG CONSTRUTURA E INCORPORADORA LTDA.
contra o v. acórdão e evento ID n.º 6101137, proferido por esta Colenda Câmara, que, por maioria,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Nas razões recursais de evento ID. n.º 6276939 a embargante alega, em síntese:
(I)

nulidade por violação ao princípio da paridade de armas, na medida em que não fora concedida a oportunidade para a realização de sustentação oral por parte dos patronos da embargante, ao passo em que tal faculdade fora deferida aos advogados da parte contrária em recurso decorrente do mesmo processo originário;
(II)
contradição pelo fato de ter sido afastada a extinção da liquidação de sentença por aplicação da exceção do contrato não cumprido, dada a impertinência desta com a apuração de perdas e danos em curso, ao passo em que se consignou que após a realização da perícia as partes poderão deduzir as teses que entenderem pertinentes.

No que se refere à alegação de nulidade do acórdão por violação ao princípio da paridade de armas, esclarece-se, de partida, que nos termos do art. 937, inciso VIII, do CPC, será admissível a sustentação oral, no agravo de instrumento, quando este for interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência ou evidência.

Como bem esclarecido aos patronos da embargante, por ocasião da sessão de julgamento do dia 15/08/2023, houve o deferimento da realização de sustentação oral no agravo de instrumento n.º 5003970-21.2023.8.08.0000, interposto pela
DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
em face da ora embargante, de José Regattieri Filho e Vanuza Lopes Rozado, uma vez interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência cautelar, com bloqueio de bens.

O agravo de instrumento cujo acórdão ora se impugna, a seu turno, não fora interposto contra decisão relativa a tutela de urgência ou evidência, razão pela qual mostrou-se acertado indeferimento da sustentação oral.

No mais, a alegação de contradição também não subsiste.

Com efeito, a afirmação no sentido de que a exceção do contrato não cumprido consiste em tese defensiva que não guarda relação com a apuração de perdas e danos por efetivação de tutela provisória ulteriormente revogada, em nada conflita com a constatação de que após a delimitação do que efetivamente será considerado a título de perdas e danos pelo juízo de primeiro grau, as partes poderão deduzir as teses que entenderem pertinentes neste aspecto, ou seja,
quanto ao que, de fato, deverá ou não integrar eventual indenização pelas perdas e danos.

Portanto, as questões ventiladas pela embargante consistem, na verdade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida
. 3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.